Tribunal: TJDFT
Processo: 0738671-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738671-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRUNO BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA para reformar a decisão que condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão à efetiva comprovação da localização do bem, nos autos da ação de busca e apreensão, processo no 0722387-55.2021.8.07.0003, ajuizada em face de BRUNO BATISTA DA SILVA. A parte agravante alega, em síntese, que foi concedida a tutela provisória, mas o mandado de busca e apreensão, enviado para o endereço indicado no contrato, retornou sem cumprimento, em razão da notícia de mudança de domicílio do agravado. Aduz que foram deferidas diligências de pesquisas de endereços nos sistemas à disposição do Juízo, e que o agravante informou novo endereço para cumprimento da medida de busca e apreensão, no entanto, a decisão agravada condicionou o deferimento do pedido à efetiva comprovação da localização do veículo, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. O agravante sustenta que a exigência contida na decisão agravada não existe na legislação de regência, bem como que a providência requerida pode ser inócua. Defende que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do credor fiduciário, desde que o bem não seja localizado. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedida a tutela de busca e apreensão do bem, sem nenhuma restrição, com a expedição do novo mandado de busca e apreensão. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos exigidos pela norma processual para a antecipação da tutela recursal, nos termos das razões a seguir consideradas. A plausibilidade do direito é plasmada no fato de o agravante ser o detentor da propriedade do veículo, bem como pela inadimplência do devedor, que deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão para reaver o bem gravado por alienação fiduciária. Nesse passo, foge dos limites da razoabilidade impor ao agravante o dever de comprovar efetivamente, inclusive por meio de fotografia, o paradeiro do veículo, tendo em vista a ausência de previsão legal e também porque se trata de um bem móvel de fácil circulação e comercialização, além do fato de que o mandado de busca e apreensão tem a natureza jurídica de itinerante, ou seja, poderá ser cumprido fora do endereço nele indicado. Além disso, o perigo da demora encontra-se materializado no prazo de 15 dias fixado ao agravante para cumprimento da determinação imposta na decisão agravada, sob pena de configuração de sua inércia. A inércia da parte autora em impulsionar o processo, deixando de promover as diligências a seu cargo, dá ensejo à extinção do processo. Nessa perspectiva, constata-se a presença da urgência na pretensão veiculada neste agravo de instrumento. Por fim, não se observa o exaurimento dos meios de localização do bem dado em garantia fiduciária, circunstância que facultaria ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO LOCALIZADO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INDEFERIDO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. 1. À míngua de previsão legal, não se mostra razoável condicionar o deferimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão requerido pelo credor à comprovação documental de que o veículo se encontra no endereço fornecido. 2. A conversão da busca e apreensão em execução é uma mera faculdade conferida ao credor, com previsão no art. 4o do Decreto-Lei 911/69. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1387203, 07176952220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69 não exige a comprovação da localização do veículo, inclusive por fotografia, como condicionante para a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. Agravo de Instrumento provido." (Acórdão 1371217, 07254838720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FORNECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO. DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE FOTO OU OUTRA PROVA IDÔNEA DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. 1. A legislação em vigor, em nenhum momento exige como requisito para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do bem no endereço indicado pelo Autor. 2.Tal exigência mostra-se indevida e descabida, pois, além de não possuir amparo legal, o bem objeto da presente ação é um veículo, que circula por todo o Distrito Federal, dificultando, assim, sua localização. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1362305, 07081667620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, neste momento, verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a renovação da diligência de busca e apreensão do veículo no endereço indicado pelo agravante, independentemente de prévia comprovação de sua localização. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator